Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711509-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON SILVA NEGREIROS, MIRTES FERREIRA RODRIGUES NEGREIROS AGRAVADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A, CONDOMINIO DO AGUAS CLARAS SHOPPING &amp; OFFICE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRTES FERREIRA RODRIGUES NEGREIROS e JADSON SILVA NEGREIROS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Consignação em Pagamento c/c Rescisão Contratual, processo no 0704974-12.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado. Narram que entabularam contrato de locação de loja comercial com os agravados em 10 de dezembro de 2019 e que com a publicação do Decreto Distrital no 40.583/2020, em razão do estado de emergência de saúde causado pela pandemia do novo coronavírus, foram obrigados a demitir todos os seus funcionários e buscar a rescisão locatícia. Afirmam que embora tenha havido a suspensão do pagamento dos alugueis, os agravados não suspenderam a cobrança das taxas condominiais e que para o encerramento do contrato os agravados não dispensam o recebimento da multa compensatória. Realçam que são proprietários de uma pequena empresa e, já no início das suas atividades, se depararam com fato extraordinário e imprevisível que lhes causa onerosidade excessiva, tornando inviável a manutenção do negócio jurídico. Afirmam que o indeferimento da tutela antecipatória causa dano irreparável ou de difícil reparação, pois sem acesso às mercadorias não poderão negociar com os fornecedores sua devolução ou revendê-las para que consigam quitar suas obrigações. Invocam a aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, bem como do enunciado no 366 da IV Jornada de Direito Civil. Requerem a concessão da tutela de urgência para que os agravados recebam as chaves do imóvel, entreguem as mercadorias e demais itens que guarnecem a loja, com imposição de multa em caso de descumprimento. No mérito, buscam a reforma da decisão agravada. Pugnam pela análise do pedido liminar com o deferimento para que as custas sejam recolhidas posteriormente, ante a indisponibilidade do sistema de geração de custas deste Tribunal (ID. 15944201). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, entendo que não estão presentes tais requisitos. Conforme narram os próprios agravantes, em razão do estado de emergência, houve suspensão de cobrança dos alugueis com a manutenção apenas da taxa condominial e que, conforme prevê a cláusula contratual, os agravados insistem na cobrança da multa compensatória prevista no parágrafo sexto da cláusula décima terceira do contrato, que dispõe (id. Num. 15944205 - Pág. 35): CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO POR INADIMPLEMENTOCONTRATUAL E OUTRAS PROVIDÊNCIAS Parágrafo Sexto: Em caso de devolução da loja, pelos LOCATÁRIOS, antes do término do prazo estabelecido neste Instrumento, este pagará a LOCADORA, além dos débitos por todas e quaisquer obrigações estabelecidas no presente e nas NORMAS GERAIS DE LOCAÇÃO, acrescidos das multas e juros, uma multa compensatória no valor equivalente a 04 (quatro) aluguéis, proporcionalmente ao tempo decorrido da locação, tomando-se como base o aluguel mínimo vigente no mês anterior ao da devolução. Havendo previsão legal para a cobrança da multa compensatória e, tendo os agravados suspendido o contrato, com a manutenção apenas da taxa condominial, pelo menos em sede de cognição sumária não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade perpetrada pelos agravados. Ademais, há que se ter em mente que a própria situação de calamidade pública causada pela pandemia impede o deferimento da antecipação de tutela, pois conforme o Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de decorrente do novo coronavírus, há determinação de fechamento dos shopping centers, feiras populares e clubes recreativos. Confira-se: Art. 2o Ficam suspensas as atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 31 de maio de 2020. Art. 3o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 18 de maio de 2020: (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 40694 de 07/05/2020) I - a realização de eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; II - os eventos esportivos no Distrito Federal, inclusive campeonatos de qualquer modalidade esportiva; III - as atividades coletivas de cinema e teatro; IV - o funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades; V - a visitação a museus, zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; VI - o funcionamento de boates e casas noturnas; VII - o atendimento ao público em shopping centers, feiras populares e clubes recreativos, exceto: (Inciso regulamentado(a) pelo(a) Portaria Conjunta 5 de 17/04/2020) a) nos shoppings centers, para funcionamento de laboratórios, farmácias, clínicas e consultórios médicos, odontológicos e veterinários; b) nas feiras permanentes, listadas no Anexo Único deste Decreto, somente para a comercialização exclusiva de gêneros alimentícios, seja para consumo humano ou animal, sendo vedados o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação, o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores. IX - a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião; a) a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião poderá acontecer, nos estacionamentos das igrejas, templos e demais locais religiosos, desde que as pessoas permaneçam dentro de seus veículos, devendo ser observada a distância mínima de dois metros entre cada veículo estacionado. (Alínea acrescido(a) pelo(a) Decreto 40659 de 24/04/2020) X - estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas e afins, inclusive, quiosques, foodtrucks e trailers de venda de refeições; XI - salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos; XII - o comércio ambulante em geral. (destaquei) Ademais, a própria situação de pandemia, que configura fortuito externo, faz necessária a dilação probatória para dirimir a relação jurídica entre as partes. Por todo o exposto, não é possível concessão da tutela pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão recursal de reforma de decisão liminar proferida em ação de revisão de alimentos para que o valor da prestação de alimentos seja imediatamente reduzido. 2. O valor da prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Assim, somente após a regular instrução processual será possível aferir a efetiva situação financeira das partes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238588, 07217586120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INVALIDEZ PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO EM ATIVIDADE. RESÍDUO LABORATIVO. AVALIAÇÃO LIMINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 1.Para concessão de tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário demonstrar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto na lei de regência (art. 18, § 1o, da LCD 769/2008). 3.É verdade que antes da aposentadoria por invalidez, a Lei Complementar 840/2011 propõe a possibilidade de readaptação do servidor. No caso em apreço, constata-se que há necessidade de dilação probatória para afastamento da conclusão da junta médica oficial que, inclusive, se baseou nas afirmações do próprio agravante de que "já tentou retorno com restrição e não conseguiu". 4.Agravo instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1193810, 07107647120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por fim, que a concessão da tutela pretendida esgota o mérito recursal e apresenta-se irreversível, o que também torna inviável seu deferimento. Portanto, não é possível em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Concedo prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes comprovem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 14 de maio de 2020 14:41:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador